Tribunal: TJDFT
Processo: 0708853-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA DE AÇÃO COLETIVA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDICIONAMENTO AO TRÂNSITO EM JULGADO DE AÇÃO RESCISÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. ART. 969 DO CPC. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento interposto pela exequente em face de decisão proferida em cumprimento de sentença de ação coletiva, a qual condicionou o levantamento de quaisquer valores pelos exequentes e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o levantamento de valores pela Exequente deve ser condicionado ao prévio trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000.
III. Razões de decidir.
3. O mero ajuizamento de ação rescisória, por si só, não possui o condão de suspender o trâmite da ação originária, como se vê do regramento constante do art. 969, do CPC: “A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória.”
4. A ação rescisória tem como objetivo anular decisões judiciais que claramente contrariam uma norma legal, conforme indicado no art. 966, inc. V, do CPC. De acordo com a decisão que indeferiu o pedido liminar da ação rescisória, essa situação não se aplica, uma vez que os pontos jurídicos discutidos já foram considerados durante o processo da ação coletiva e foram validados por este Tribunal de Justiça em grau de apelação, razão pela qual não deve haver a suspensão da tramitação processual.
5. Revela-se perfeitamente possível a prática de atos expropriatórios e até mesmo de levantamento de valores, de forma a facilitar a obtenção do crédito a que tem direito a Exequente Agravante. 5.1. Decisão reformada para afastar o condicionamento do levantamento de quaisquer valores ao trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, devendo ter prosseguimento regular até a satisfação final do débito exequendo.
IV. Dispositivo.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento: “A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória.”
__________

Dispositivos relevantes citados: artigos 966, inciso V, e 969, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante: TJDFT, Acórdão 1981968, Relatora Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/03/2025; TJDFT, Acórdão 1976832, Relator Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 06/03/2025